Tribunal: STF
Processo: Rcl 57609
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-23
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL: APURAÇÃO DE DIVERSOS CRIMES. ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF:  MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. 

 1.	Trata-se de reclamação, proposta por Diego Vinícius de Oliveira Silva e Jormara Penido Rabelo Corradi Machado, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Brasília, nos autos do inquérito policial nº 0704796-52.2022.8.07.0001, sob alegada violação ao enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.

 2.	Os reclamantes narram que, na qualidade de sócios da empresa Máxima Empreendimentos Alimentícios Ltda., estão sendo investigados em inquérito policial pela suposta prática do crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137, de 1990. Afirmam que o inquérito tem como objeto tão somente a investigação do suposto crime, e não de qualquer outro delito. Em seguida, sustentam que não houve a constituição definitiva do crédito tributário, relacionando ofícios trocados com a autoridade policial que, supostamente, comprovariam seu argumento, razão pela qual o inquérito afrontaria o enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Por fim, levantam a tese de desvio acusatório, praticado pelos órgãos de persecução penal para se mitigar a aplicação do referido enunciado da Súmula Vinculante, pois, para justificar a investigação, tais órgãos apontam e consideram outros crimes que seriam absorvidos pelo delito tributário em razão do princípio da consunção.

 3.	Requerem, liminarmente, a suspensão do inquérito nº 0704796-52.2022.8.07.0001, distribuído à 7ª Vara Criminal de Brasília, e, no mérito, o trancamento do inquérito policial ou, alternativamente, a declaração de nulidade da persecução penal e de todos os elementos de informação produzidos antes da constituição definitiva do crédito tributário. Por fim, pedem a realização de sustentação oral, nos termos do art. 131, § 5º, do RISTF.

 4.	O Órgão reclamado prestou informações (e-doc. 32).

É o relatório.

Decido.

 5.	Inicialmente, considerando o pedido de realização de sustentação oral, esclareço que é facultado aos reclamantes, por meio dos canais disponíveis, o envio do material audiovisual, com manifestação oral, somente em eventual impugnação desta decisão, perante o órgão colegiado (art. 131, § 5º, do RISTF).

 6.	Dispenso o parecer ministerial, nos termos do  art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 7.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l”, e § 3º do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 8.	No caso, as informações prestadas pela origem apontam que, diversamente do que alegado pelos reclamantes, o inquérito é complexo e abrange a suposta prática de diversos crimes. Confira-se o respectivo excerto:

“(...) 4. o caso dos autos, conforme informado pela autoridade policial (ID 128343454) a apuração investigativa abrange outros crimes, podendo ser considerada de relativa complexidade. Vejamos:  
(...) ‘Não há razão para trancamento do inquérito policial, como bem salientado pelo d. representante do parquet (Id 125823893), pois o inquérito policial não foi instaurado apenas para averiguar a prática de crime tributário, perquirindo também outros crimes como falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa, os quais já apresentam fortes indícios de autoria e materialidade, conforme os elementos informativos já coligidos e destacados acima. 
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a regra contida na Súmula Vinculante 24 pode ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo possível dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de: embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal (que é exatamente o caso do Inquérito Policial 378/2018- DECOR).’
5. Em 19.05.2022 os reclamantes ingressaram com Habeas Corpus com esses argumentos perante este juízo que teve a ordem denegada pelo fato de o caso investigado possuir complexidade a autorizar o prolongamento das investigações, observando-se que a autoridade policial vem realizando seu mister adequadamente, realizando diversas diligência, não permitindo que a investigação permaneça paralisada, não tendo sido verificado qualquer ilegalidade apta a autorizar o encerramento abrupto das investigações.” (e-doc. 32, p. 2/3; grifos acrescentados).

 9.	Esse quadro, pois, está alinhado aos precedentes firmados nesta Corte acerca da possibilidade de mitigação do enunciado nº 24 da Súmula Vinculante. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. 
1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24. 
2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 
3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância. 
4. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 24.768-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/08/2017, p. 1º/09/2017; grifos acrescidos).

“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 24/STF – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADA PARA APURAÇÃO DE DIVERSOS DELITOS, ENTRE ELES CRIMES MATERIAS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA PREVISTOS NA LEI Nº 8.137/90 (art. 1º, incisos I e II) – DECISÃO DO JUÍZO `A QUO’ DEFERINDO A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL DOS ORA AGRAVANTES – ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE NÃO DESRESPEITOU O ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE INVOCADO COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
– A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que a instauração de persecução penal para apuração de crime material contra a ordem tributária previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo, desde que guarde relação de conexidade com outros delitos, de natureza diversa, não transgride o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 24/STF. Precedentes.” 
(Rcl nº 32.656-AgR/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p.  13/05/2020; grifos acrescidos).

 10.	Dito isso, e consoante os documentos acostados aos autos, constato não haver violação ao apontado enunciado da Súmula Vinculante. Ademais, a análise acerca da configuração ou não de mais delitos, bem como sua eventual submissão ao princípio da consunção, exige aprofundamento sobre matéria fática, o que é sabidamente incabível em sede reclamatória.

 11.	Ante o exposto, julgo improcedente o pedido reclamatório, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator